Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-64.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O DESEMBOLSO.
1. A correção monetária somente recompõe o valor monetário da dívida, de maneira que deve incidir desde o desembolso. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.